Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-86.2019.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-86.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – OBSTAR O REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO – LEI N.o 11.445/07 – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CRIAÇÃO AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL – REAJUSTAMENTO ATRELADO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO OFICIALMENTE ADOTADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a Lei Federal n.o 11.445/07 não fixou prazo para criação, pelo Município, de agência responsável pela regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico.

2. Logo, a inexistência de agência ou ente regulador não impede, por si só, o reajustamento das tarifas de prestação do serviço, especialmente se atrelado aos índices de atualização oficialmente adotados.

3. Outrossim, vedar o reajuste pode intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (ID. 187066198), e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 187066203), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1000526-86.2019.8.11.0038
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA e do SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS (SMAE), em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 187066194):

“1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação civil pública para a imposição de obrigação de não fazer com preceito comentário, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Araputanga-MT
e
Serviço Municipal de Água e Esgotos (SMAE).

Por esta via, a parte requerente objetiva compelir a parte adversa à obrigação de não fazer consistente em abster-se de promover a cobrança na fatura de água do valor decorrente do reajuste de que trata o artigo 1o, da Lei Municipal n. 1.331/18.

A tese autoral funda-se na alegada violação às normas da Lei Federal n. 11.445/2007 e do Código de Defesa do Consumidor.

Para a parte requerente, os aumentos tarifários dependem da definição de agência regulatória própria do munícipio, ou de órgão similar do Estado. Logo, no seu entender, como o Município não atende a tais exigências legais, há nulidade da majoração da tarifa de água instituída pela Lei Municipal n. 1.331/18.

Objetiva o reconhecimento da ilegalidade do reajuste de que trata o artigo 1o, da Lei Municipal n. 1.331/2018 e, com isso, a condenação à obrigação de não fazer consistente na abstenção de promover a cobrança relativa à tarifa de água.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido.

Regularmente citada, a autarquia municipal requerida não apresentou resposta.

Em sua contestação, o ente público municipal e a autarquia municipal sustentaram, em síntese, que o aumento da tarifa de água de se deu com base na variação do IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado dos últimos cinco anos – dezembro de 2013 a dezembro de 2018.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação, oportunidade na qual refutou as assertivas da parte adversa.

O representante do Ministério Público apresentou parecer favorável à pretensão autoral.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerida pela oitiva testemunhal.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Do pedido de produção de prova oral: testemunhal

O deferimento ou indeferimento de produção de provas está vinculado à discricionariedade do julgador, nos termos do artigo 370, do CPC. Isso porque o julgador é o destinatário da prova, a qual visa a formação do seu convencimento.

Cabe ao julgador, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob risco de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual, ou seja, promovendo a onerosidade e o retardamento da prestação jurisdicional.

Na hipótese, a controvérsia dos autos pode ser dirimida por meio das provas contidas nos autos, sendo desnecessária, por ora, a prova oral vindicada.

Por isso, indefiro o pedido de prova oral formulado pela parte requerida.

Do mérito

Primeiramente, destaque-se que a natureza jurídica das cobranças realizadas a título de fornecimento de água trata-se, efetivamente, de tarifa ou preço público. Entende-se que os serviços são prestados numa relação contratual existente entre o usuário e a companhia/concessionária/autarquia de saneamento e/ou abastecimento, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança por meio de tarifa.

Neste sentido já manifestou reiteradamente o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. TARIFA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 636.

A cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo. Trata-se de preço público. Precedentes. O exame da acenada violação do princípio da legalidade somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional - inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido.

(AI 784175 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 05/02/2013, DJe 26/02/2013)

Nesse contexto, não obstante as tarifas do serviço público de água e/ou esgoto possuírem natureza jurídica de preço público ou tarifa é mantida o seu caráter compulsório, como contraprestação a serviço público essencial que são obrigatórios onde existem.

Desse modo, a tarifa de água e/ou esgoto não pressupõe o consumo efetivo de tais serviços, mas sim a existência de infraestrutura disponível para a prestação deles, colocando-os à disposição dos usuários.

Acerca do tema, a Lei Federal de n. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, assim prevê:

Art. 38, da Lei Federal de n. 11.445/2007.
As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I -
periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II -
extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§1o
As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

[...]

Art. 39, da Lei Federal de n. 11.445/2007.
As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

No caso concreto, verifica-se que a presença dos requisitos da referida lei federal, pois o reajuste se tornou público com a antecedência mínima de 30 dias em relação à sua aplicação, havendo, pois, a devida publicidade com a ciência dos usuários.

Além disso, deve-se considerar que a Lei Federal n. 11.445/07 não fixou prazo para criação de criação de agência responsável pela regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico pelo Município, conforme se infere do artigo 9°, inciso II, da aludida legislação. Com efeito, a inexistência de agência ou ente regulador não impede, por si só, o reajustamento das tarifas de prestação do serviço, mormente quando atrelado aos índices de atualização oficialmente adotados.

Bem assim, a opção pela soma dos índices de correção monetária do período de dezembro de 2013 a dezembro de 2018 aparenta ser menos onerosa aos consumidores/munícipes – artigos 37 e 38, ambos da Lei n. 11.445/07.

Também se considera que, conforme demonstrado na peça contestatória, no âmbito da Municipalidade, a fixação da tarifa de água e/ou esgoto operou-se pela aplicação de fórmula considerados os custos de operação, manutenção, ampliação das obras, serviços e administração da autarquia municipal frente às despesas e continuidade ao atendimento da população.

Rememore-se que os permissionários de serviço público fazem jus ao reajuste de tarifas, sempre que necessário, para efeito de restabelecer o equilíbrio econômico da avença, visando manter a atividade desenvolvida.

Portanto, não há demonstração da apontada ilegalidade, razão pela qual improcedente a pretensão autoral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se houver, revogo
“in totum”
a antecipação dos efeitos da tutela.

Sem condenação em custas e em honorários, em razão do disposto no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) a pretensão autoral está ancorada, em síntese, na contrariedade as disposições da Lei Federal no 11.445/07, notadamente na inexistência de órgão municipal regulador e na ausência efetiva, no caso, da participação dos usuários do serviço público, o que, a nosso ver, desrespeitou, também a legislação consumerista.”

De outro lado, argumenta que o reajuste é medida legal, porém, no presente caso, não respeitou as regras jurídicas aplicáveis

a essa providência, razão pela padece de ilegalidade.

Com base em tais argumentos, requer
“o provimento do recurso de apelação para o fim de julgar procedente os pedidos autorais, nos termos da petição inicial.”

De outro lado, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pede a reforma da sentença, pois:
“(...) não restou comprovado as causas que
justifiquem, documentalmente, o reajuste da tarifa, bem como a escolha do índice adotado, demonstrando nos autos o equilíbrio entre sustentabilidade e preço da água (Lei no 11.445/07 e Decreto no 7.217/10): a sustentabilidade econômico-financeira, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social
.”

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 187066201 e ID. 187066205).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

de ambos os recursos (ID. 198663697).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (ID. 187066198), e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 187066203), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava condenar o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA e SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS (SMAE) na obrigação de não fazer consistente em abster-se de promover a cobrança na fatura de água do valor decorrente do reajuste de que trata o art. 1.o, da Lei Municipal n.o 1.331/2018.

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID. 187066156).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA e SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SMAE) apresentaram contestação (ID. 187066165).

O
Parquet,
na petição de ID. 187066179, de 23.10.2020, pleiteia a intimação da Fazenda Pública para que demonstre a efetiva publicidade do ato, bem como justifique, documentalmente, o reajuste da tarifa, a escolha do índice adotado e o equilíbrio entre sustentabilidade e preço da água; pleito concedido pelo magistrado
a quo
, em
01.09.2022
, de acordo com a decisão de ID. 187066180.

Ato contínuo, no dia 23.09.2022, o ente público juntou a prova documental requerida (ID. 187066184 ao ID. 187066192).

Sobreveio, então, a sentença (
ID.

187066194 -
14.03.2023
), que julgou improcedente o pedido autoral, uma vez que:
“a Lei Federal n. 11.445/07 não fixou prazo para criação de criação de agência responsável pela regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico pelo Município, conforme se infere do artigo 9°, inciso II, da aludida legislação. Com efeito, a inexistência de agência ou ente regulador não impede, por si só, o reajustamento das tarifas de prestação do serviço, mormente quando atrelado aos índices de atualização oficialmente adotados”
, e
“conforme demonstrado na peça contestatória, no âmbito da Municipalidade, a fixação da tarifa de água e/ou esgoto operou-se pela aplicação de fórmula considerados os custos de operação, manutenção, ampliação das obras, serviços e administração da autarquia municipal frente às despesas e continuidade ao atendimento da população.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a Lei Federal n.o 11.445, de 05.01.2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e prevê que a agência reguladora é dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, possui competência para organizar a atividade e definir as tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos com as concessionárias, veja-se:

“Art. 21.
A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira
, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 22.

São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.

Art. 29.
Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços
:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos,
que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que a
legislação que rege a alteração tarifária da contrapartida devida em razão da prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto não estabelece, assim, um limite objetivo para a mudança pretendida. Em realidade, na linha do raciocínio exprimido pela sentença, estabelece-se uma diferença entre o reajuste de uma tarifa através do qual ocorre somente a atualização do preço que a exprime e sua revisão hipótese através da qual ocorre acréscimo remuneratório que desborda da mera atualização.

Nesse sentido, a exigência de que agência reguladora independente e autônoma seja responsável pela autorização de alterações tarifárias somente se aplica aos casos de revisão, conforme redação do art. 38, parágrafo 1.o, da referida lei.

Portanto, o mero reajustamento de tarifas, o mencionado diploma legal estabelece apenas que se observe intervalo mínimo de 12 (doze) meses e obediência às normas legais, regulamentares e contratuais (art. 37),
in verbis:

“Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ 1o As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2o Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3o Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor.

§ 4o A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.”

Nesse cenário, embora a parte apelante alegue que o reajuste se encontra em descompasso com a Lei Federal n.o 11.445/2017, por não criar órgão ou agência responsável pela regularização e fiscalização do serviço de saneamento básico, não há nos autos documentos que corroborem com alegado, uma vez que a norma não estabelece prazo para instalação ou criação de órgão ou agência de fiscalização dos respectivos serviços.

Outrossim, como exposto alhures, o fato de inexistir órgão que cumpre a função de regulação, imbuído ainda de independência decisória e autonomia administrativa (art. 21,
caput,
da Lei n.o 11.445/2007), não impede que as tarifas que representem contrapartida ao serviço de fornecimento de água e esgoto sejam objeto de reajuste, independentemente de qualquer manifestação de órgãos reguladores. Frisa-se que esta submissão aos órgãos regulatórios somente se mostra essencial e, portanto, passível de eventual controle pelo Poder Judiciário caso se esteja diante de revisão tarifária.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Serviço Autônomo de Água e Esgotos e Resíduos Sólidos de Aparecida (SAAE)
– Suposta ilegalidade de reajuste de tarifa referente à prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto – Sentença de improcedência –
Alteração do valor da tarifa dos serviços de fornecimento de água e esgoto que pode ocorrer na forma de reajuste (atualização do preço que a exprime) ou de revisão (acréscimo remuneratório que desborda da mera atualização) –
Exigência de que agência reguladora independente e autônoma autorize alterações tarifárias somente se aplica aos casos de revisão, nos termos do art. 38, § 1o, da Lei no 11.445/2007 –
Comprovação de que o aumento tarifário impugnado ocorreu com base no IGP-M (FGV) acumulado para o mês de julho de 2020, configurando, assim, mero reajuste – Cessação do convênio de cooperação entre o Município de Aparecida e o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí que não obsta a realização de reajuste tarifário – Precedente desta Câmara de Direito Público – Manutenção da sentença – Não provimento da remessa necessária.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1002642-10.2021.8.26.0028 Aparecida, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO - REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - LEI No 11.445/07 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NÃO FIXOU PRAZO PARA CRIAÇÃO - REAJUSTAMENTO DAS TARIFAS ATRELADO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO OFICIALMENTE ADOTADOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei Federal no 11.445/07 não fixou prazo para criação, pelo Município, de agência responsável pela regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico. 2. A inexistência de agência ou ente regulador não impede, por si só, o reajustamento das tarifas de prestação do serviço, mesmo porque atrelado aos índices de atualização oficialmente adotados
. 3. Compete à concessionária do serviço público a instalação do hidrômetro, mas não a obrigação do respectivo custeio, à míngua de disposição legal e, de resto, de prova da inclusão no valor da tarifa já cobrada do consumidor - art. 373, I, do CPC. 4. Fenece de verossimilhança da tese de que, não autorizado o reajuste, poderiam os demandados fazer frente às despesas e dar continuidade às obras necessárias ao atendimento da população. 6. Inexistem indícios suficientes que permitam concluir pela não regularidade da majoração da tarifa, com base em índice fiscal e relativo ao período apontado. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10035150066609002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019)

In casu
, o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA firmou
contrato administrativo n.o 060/2017
com a empresa J.C. PADOVAN JÚNIOR - ME (CNPJ: 26.560.847/0001-14),
“para prestação de Serviços técnicos profissionais especializados em consultoria e assessoria nas áreas contábil, financeira e nas rotinas administrativas, no suporte, no preenchimento das informações nos sistemas SIOPS, SICONFI e SIOPE e Prestação de Serviços de Profissionais Especializados na Elaboração das Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA).”
(ID. 187066192), sendo a responsável pelos estudos do índice a ser aplicado para a atualização monetária do preço tarifário.

Igualmente, observa-se que a Lei Municipal no. 1.331/2018 utilizou como índice de atualização o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) dos últimos 05 (cinco) anos, o último reajuste ocorreu no ano de 2010, pelo Decreto n.o 019/2010, e foi realizada audiência pública para que o tema fosse amplamente discutido.

Por derradeiro, vê-se que o art. 10, da Lei Municipal no. 1.331/2018 prevê que os efeitos dos novos preços só fossem aplicados após 90 (noventa) dias contados da data da publicação da dita norma, respeitando o prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 39, da Lei Federal n.o 11.445/2007.

Além disso, vedar o reajuste pode intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento dos recursos de apelação, e, em consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos vertentes recursos, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024